Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-25.2023.8.11.0102
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000256-25.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIANE ANDREIA KRAUSE - CPF: 026.004.539-03 (APELANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ANNA CLARA KRAUSE - CPF: 070.231.871-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARCIANE ANDREIA KRAUSE - CPF: 026.004.539-03 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ANNA CLARA KRAUSE - CPF: 070.231.871-03 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERADO. DANOS MORAIS. VALOR DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PENSÃO POR ATO ILÍCITO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo cônjuge e pelo filho de servidor público de autarquia estadual de trânsito, vítima de homicídio praticado por usuário do órgão, após reprovação de vistoria veicular.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ente federado possui legitimidade passiva em ação indenizatória decorrente de ato imputado a autarquia dotada de personalidade jurídica própria; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável; e (iii) saber se os autores fazem jus a danos materiais relativos a mandato eletivo e a pensão por ato ilícito.

III. Razões de decidir:

3. A autarquia estadual de trânsito, por ser dotada de personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio e receitas próprios e autonomia administrativa e financeira, detém capacidade processual plena para ser demandada em juízo, respondendo diretamente pelos atos praticados no exercício de suas competências, o que afasta a legitimidade passiva do ente federado.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) foi mantido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

5. Os subsídios de mandato eletivo constituem verba de natureza política, decorrente de cargo público temporário e de exercício precário, sujeito a contingências que poderiam interrompê-lo. A presunção de exercício integral do mandato é mera expectativa, insuficiente para fundamentar lucros cessantes, que exigem demonstração razoável de certeza quanto ao prejuízo (CC, art. 402).

6. A pensão decorrente de ato ilícito (CC, art. 948, II) não se confunde com o benefício previdenciário, possuindo natureza jurídica e pressupostos distintos. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, sendo devida a fixação de pensionamento mensal equivalente a 2/3 dos proventos recebidos em vida pela vítima.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Estado provido. Recurso da autarquia não provido. Recurso dos autores provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A autarquia, por ser dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira, deve ser diretamente acionada em juízo, afastando-se a legitimidade passiva do ente federado instituidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. 3. A expectativa de exercício integral de mandato eletivo, por sua natureza precária e temporária, não configura certeza suficiente para fundamentar indenização por lucros cessantes. 4. A pensão civil por ato ilícito não se confunde com o benefício previdenciário, sendo presumida a dependência econômica entre cônjuges e devida pensão equivalente a 2/3 dos proventos recebidos pela vítima em vida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 338, p.u., e 485, VI; CC, arts. 402 e 948, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 810/RG; STJ, Tema n. 905; STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.4.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.12.2019; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, apelação 0000274-87.2016.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.5.2020; TJMT, apelação/remessa necessária 62401/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MARCIANE ANDRÉIA KRAUSE
e
ANNA CLARA KRAUSE
, bem como pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT), que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000256-25.2023.8.11.0102, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada uma das autoras, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e atribuindo responsabilidade subsidiária ao Estado.

As apelantes MARCIANE ANDREIA KRAUSE e ANNA CLARA KRAUSE (Id. 327377899) pretendem (i) o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e a autarquia; (ii) a condenação em danos materiais correspondentes aos salários do mandato eletivo de Vereador exercido pela vítima; (iii) o reconhecimento do direito ao pensionamento indenizatório; e (iv) a majoração dos danos morais para o patamar de cento e cinquenta salários-mínimos para cada beneficiária.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 343058002).

Os apelantes ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT (Id. 327377900) sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado, por ser o DETRAN/MT autarquia dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira; e (ii) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
.

Com base nesses fundamentos, requerem a exclusão do Estado de Mato Grosso da lide e a diminuição do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas MARCIANE ANDREIA KRAUSE e ANNA CLARA KRAUSE, constantes do Id. 327377904, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 33554488, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MARCIANE ANDRÉIA KRAUSE
e
ANNA CLARA KRAUSE
, bem como pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT), que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1000256-25.2023.8.11.0102, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada uma das autoras, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e atribuindo responsabilidade subsidiária ao Estado.

1. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

De início, verifica-se que o Estado de Mato Grosso se limita a impugnar o capítulo da sentença que afastou a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, em ação cuja pretensão visa à indenização por danos morais e materiais em favor do cônjuge e da filha de servidor do DETRAN/MT que faleceu nas dependências do órgão em que trabalhava, vítima de homicídio.

No caso, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso é uma autarquia, instituída pela Lei Estadual n. 3.844/1977, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com patrimônio e receitas próprios, além de autonomia administrativa e financeira.

Como ente público com personalidade jurídica própria, detém capacidade processual plena para ser demandado em juízo, respondendo diretamente pelos atos praticados no exercício de suas competências.

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte é firme no sentido de que a autarquia, por ser dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira, deve ser diretamente acionada em juízo, afastando-se a legitimidade passiva do ente federado:

“
Se a pretensão indenizatória relaciona falha perpetrada pelo DETRAN, órgão autárquico que possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, não é o Estado parte legítima para figurar no polo passivo nem é cabível a aplicação pura e simples da teoria do risco integral
.” (TJ-MT, apelação 0000274-87.2016.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2020).

“
A autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, distinta daquela que a criou, possuindo autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se totalmente por seus atos.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a interposição de Apelo em ação indenizatória movida contra o DETRAN/MT, já que tal órgão possui advogados contratados para tal finalidade.
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 62401/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.7.2017).

Não se vislumbra, assim, fundamento para a manutenção do Estado de Mato Grosso no polo passivo, quer como litisconsorte, quer como responsável subsidiário. A eventual insuficiência patrimonial da autarquia, caso verificada em momento futuro, poderá ensejar a responsabilização do ente estatal em sede própria, sem que tal circunstância, por si só, justifique sua permanência no feito.

Dessa forma, a hipótese é de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, excluindo-o do polo passivo da demanda, com a consequente extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

2. RECURSO DE APELAÇÃO DO

DETRAN/MT.

Na origem, alega-se que, em 4 de outubro de 2022, Alfredo Krause, servidor efetivo do DETRAN/MT, lotado na 55a CIRETRAN de Vera (MT), no exercício de suas funções de Agente do Serviço de Trânsito, foi vítima de homicídio praticado por usuário da autarquia após o servidor ter reprovado a vistoria veicular deste.

A controvérsia recursal limita-se à aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, não sendo objeto do recurso a rediscussão da questão atinente à responsabilidade civil da autarquia pela falha no dever de preservar a integridade física de seus servidores.

Dito isso, passo à fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado há muito pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de servidor no exercício de suas atribuições, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0037341-32.2015.8.11.0041 (Rel. Des. Alexandre Elias Filho – Juiz Convocado); autos n. 0001931-53.2014.8.11.0038 e n. 0001796-75.2013.8.11.0038 (Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); autos n. 1020064-49.2016.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000339-74.2008.8.11.0008 e n. 1006690-24.2023.8.11.0007 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); e autos n. 0008151-16.2014.8.11.0055 (Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago).

Assim, diante do caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o fato de se tratar de duas autoras e as circunstâncias que ensejaram o evento danoso,
entendo que o valor arbitrado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada beneficiária
,
no total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
,

está em consonância com os patamares jurisprudenciais desta e. Corte em casos similares, não havendo excesso que justifique a redução do
quantum
indenizatório.

Desse modo, a hipótese é de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT.

3. RECURSO DE APELAÇÃO DE MARCIANE ANDRÉIA KRAUSE E ANNA CLARA KRAUSE.

Com o provimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, fica prejudicada a questão atinente à pretensão de imputação de responsabilidade solidária.

De outro lado, pelos mesmos fundamentos expostos na análise do recurso do DETRAN/MT, entendo que também não há razão para o acolhimento do pleito de majoração do
quantum
indenizatório, restando apenas o exame do pedido de danos materiais.

No que tange à indenização por danos materiais correspondentes aos salários que Alfredo Krause receberia como vereador do Município de Vera (MT) até o término do mandato eletivo, verifica-se que o d. Juízo
a quo
rejeitou o pedido sob o fundamento de que “
as requerentes não comprovaram nos autos os lucros cessantes que deixaram de ganhar. Impossível, ainda, eventual lucros cessantes por presunção de conclusão do mandato eletivo, uma vez que fatos extraordinários poderiam também ocasionar, de forma abrupta, o mandato eletivo
” (trecho da sentença, Id. 327377897 – pág. 6).

Com efeito, o mandato eletivo é, por natureza, cargo de duração determinada e de exercício precário, sujeito a diversas contingências que poderiam interrompê-lo antes de seu termo final. A presunção de que o mandato seria exercido integralmente até o fim constitui mera expectativa, insuficiente para fundamentar indenização por danos materiais, que exige demonstração razoável de certeza quanto ao prejuízo.

Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem corresponder ao que a vítima “
razoavelmente deixou de lucrar
” (art. 402 do Código Civil), o que pressupõe demonstração concreta da perda e não mera projeção especulativa. No caso, os subsídios do mandato eletivo representam verba de natureza política, decorrente do exercício de cargo público temporário, não se confundindo com a remuneração habitual do servidor — esta sim, base de cálculo de eventual indenização por perda da capacidade laborativa.

Por outro lado, a pensão decorrente de ato ilícito (art. 948, II, do Código Civil) não se confunde com o benefício previdenciário, possuindo natureza jurídica e pressupostos distintos, e demanda a demonstração de que a vítima efetivamente contribuía para o sustento dos dependentes e de que, com seu falecimento, houve efetiva redução do padrão de subsistência.

Nesse sentido:

“
O STJ possui o entendimento de que a pensão oriunda da presente ação não se confunde com a previdenciária, tendo em vista a origem, sendo a primeira resultante da prática de ato ilícito, por si só indenizável, enquanto a segunda é derivada de contribuição à Previdência Social, portanto de natureza legal.
” (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12.4.2021, publicado no DJe em 1o.7.2021).

No caso de cônjuge, “
a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva
” (STJ, AgInt no AREsp 1.517.574/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.12.2019, publicado no DJe em 4.2.2020).

Assim, o fato de a viúva perceber pensão por morte não é razão, por si só, para afastar sua dependência econômica em relação ao instituidor do benefício.

Dessa forma, a hipótese é de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARCIANE ANDRÉIA KRAUSE e ANNA CLARA KRAUSE para fixar pensão por ato ilícito em favor da viúva, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário que era recebido em vida pela vítima, até a data em que esta atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, excluindo-o do polo passivo da demanda, com a consequente extinção do processo em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno as autoras ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por força do disposto no art. 98, § 3o, do referido Código.

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT. Consequentemente, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(iii)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARCIANE ANDRÉIA KRAUSE e ANNA CLARA KRAUSE para fixar pensão por ato ilícito em favor da viúva, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário que era recebido em vida pela vítima, até a data em que esta atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Os valores retroativos devidos desde a época do óbito da vítima devem ser apurados em liquidação de sentença, sendo devida a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e os juros moratórios a contar da citação, observado o disposto nos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ, inclusive o período de vigência da taxa SELIC por força da Emenda Constitucional n. 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026